Tribunal: TJDFT
Processo: 0704475-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0704475-88.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA DO SOCORRO PAIVA GARRIDO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO MARIA DO SOCORRO GARRIDO SIMÕES interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 56654061 dos autos originários, proc. n° 0701156-58.2020.8.07.0018) proferida na ação de conhecimento movida em desfavor do DISTRITO FEDERAL, no seguinte teor: “Trata-se de ação de conhecimento proposta por MARIA DO SOCORRO GARRIDO SIMÕES contra DISTRITO FEDERAL, com pedido liminar de tutela provisória de urgência, em cuja inicial alega que é servidora pública distrital, psicóloga vinculada à Secretaria de Saúde e, possui enfermidade grave (cegueira) que lhe confere o direito à isenção de imposto de renda. Com base em laudos médicos, requereu administrativamente a isenção do imposto de renda, mas o pedido foi negado sob o argumento de que a doença que a acomete não está especificada na lei que garante a isenção do IR. Em sede de tutela provisória de urgência, requer que o DF se abstenha de recolher o imposto de renda retido na fonte. Decido. A tutela provisória de urgência deve ser indeferida, pois, ao menos neste momento processual, não há elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado. Não há dúvida de que o inciso XIV, do artigo 6o, da lei 7.713/88, prevê a isenção de imposto de renda sobre os proventos de pessoa que é acometida de “cegueira”. Todavia, o referido dispositivo legal se aplica apenas aos proventos de aposentadoria e não aos servidores na ativa, como é o caso da autora. Ademais, há vedação legal expressa para a concessão de qualquer vantagem pecuniária contra a Fazenda Pública, em caráter liminar, conforme § § 3o e 5o, da lei de mandado de segurança, que também se aplica para as tutelas de urgência. Por fim, os laudos médicos apresentados não são conclusivos em relação à cegueira, porque embora faça menção a visão subnormal, menciona que o tratamento e ações preventivas podem “retardar a cegueira”. Portanto, apenas perícia médica mais conclusiva poderá indicar o grau e limites da enfermidade da autora. Portanto, caso superadas outras questões de direito, o fato que fundamento o pedido depende de dilação probatória. Por todos estes motivos, INDEFIRO a tutela provisória de urgência. O caso em questão não admite conciliação, motivo pelo qual deixo de designar audiência de conciliação. Cite-se o réu para apresentar contestação no prazo legal, com as advertências legais. Anote-se prioridade na tramitação.” A agravante-autora (id. 14549375) sustenta que a isenção do Imposto de Renda é garantida aos portadores de doenças graves, entre elas a Retinose Pigmentar, moléstia degenerativa da retina e que causa a cegueira irreversível. Acrescenta que a sua doença encontra-se em “estágio avançado, com visão subnormal, ou, cegueira legal, o que significa dizer que a acuidade visual da Agravante se enquadra como deficiente visual nos moldes da Portaria 3128/2008 [...]” (pág. 4), conforme relatórios médicos. Argumenta que a isenção prevista no inc. XIV do art. 6o da Lei 7.713/88 tem por objetivo reduzir os encargos financeiros do tratamento da enfermidade e que não se destina apenas aos servidores aposentados. Defende que a concessão do benefício está amparada nas garantias fundamentais de direito ao trabalho, à saúde e à dignidade da pessoa humana. Assevera que não há necessidade de laudo pericial judicial, pois a convicção do Magistrado advém da análise do acervo probatório contido nos autos. Postula a antecipação da tutela recursal para suspender o desconto na sua remuneração do Imposto de Renda retido na fonte e, no mérito, a confirmação da medida. Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. A agravante-autora sustenta ser portadora de Retinose Pigmentar, CID:H54.0, H54.2 e H35.5, o que lhe assegura isenção do Imposto de Renda, nos termos do art. 6o, inc. XIV, da Lei 7.713/98, que dispõe: "Art. 6° Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas: [...] XIV - os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosaste, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma; (redação conferida pela Lei n° 11.052, de 29 de dezembro de 2004) (grifos nossos). No entanto, para a concessão da isenção do Imposto de Renda, é necessário que se trate de proventos de aposentadoria e que a patologia do requerente do benefício esteja expressamente prevista no texto legal supracitado. Na demanda, a agravante-autora é servidora ativa da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, além de que os laudos médicos indicam que ela é portadora de “visão subnormal devido a retinose pigmentar” (id. 56570532 dos autos originários), mas não está atestado que ela seja portadora de cegueira. Ressalte-se que a norma supracitada não admite interpretação extensiva, art. 111 do CTN, ou seja, o rol de moléstias do texto legal é taxativo, e não exemplificativo. Nesse sentido, assentou o e. STJ o julgamento repetitivo do REsp 1.116.620/BA (Tema 250): “TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE. ART. 6o DA LEI 7.713/88 COM ALTERAÇÕES POSTERIORES. ROL TAXATIVO. ART. 111 DO CTN. VEDAÇÃO À INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. 1. A concessão de isenções reclama a edição de lei formal, no afã de verificar-se o cumprimento de todos os requisitos estabelecidos para o gozo do favor fiscal. 2. O conteúdo normativo do art. 6o, XIV, da Lei 7.713/88, com as alterações promovidas pela Lei 11.052/2004, é explícito em conceder o benefício fiscal em favor dos aposentados portadores das seguintes moléstias graves: moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma. Por conseguinte, o rol contido no referido dispositivo legal é taxativo (numerus clausus), vale dizer, restringe a concessão de isenção às situações nele enumeradas. 3. Consectariamente, revela-se interditada a interpretação das normas concessivas de isenção de forma analógica ou extensiva, restando consolidado entendimento no sentido de ser incabível interpretação extensiva do aludido benefício à situação que não se enquadre no texto expresso da lei, em conformidade com o estatuído pelo art. 111, II, do CTN. (Precedente do STF: RE 233652 / DF - Relator(a): Min. MAURÍCIO CORRÊA, Segunda Turma, DJ 18-10-2002. Precedentes do STJ: EDcl no AgRg no REsp 957.455/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/05/2010, DJe 09/06/2010; REsp 1187832/RJ, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/05/2010, DJe 17/05/2010; REsp 1035266/PR, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/05/2009, DJe 04/06/2009; AR 4.071/CE, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/04/2009, DJe 18/05/2009; REsp 1007031/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/02/2008, DJe 04/03/2009; REsp 819.747/CE, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/06/2006, DJ 04/08/2006). 4. In casu, a recorrida é portadora de distonia cervical (patologia neurológica incurável, de causa desconhecida, que se caracteriza por dores e contrações musculares involuntárias - fls. 178/179), sendo certo tratar-se de moléstia não encartada no art. 6o, XIV, da Lei 7.713/88. 5. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008.” (REsp 1116620/BA, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/08/2010, DJe 25/08/2010, grifos nossos) Ademais, o e. STF não deferiu medida cautelar na ADI 6025/DF, a qual objetiva a declaração de inconstitucionalidade parcial do dispositivo legal destacado, sem redução de texto, para incluir a concessão do benefício aos trabalhadores com doença grave que permanecem em atividade, estando pendente de julgamento. Nesses termos, não está evidenciada a probabilidade do direito. Por fim, há perigo de irreversibilidade da medida, o que obsta a sua concessão, liminarmente, art. 300, §3o, do CPC, bem como há vedação legal quanto ao deferimento de tutela de urgência contra a Fazenda Pública quando se tratar de concessão de vantagem pecuniária, art. 2°-B da Lei 9.494/97. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intime-se o agravado-réu para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 28 de fevereiro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora